Tribunal: TJSP
Processo: 7000340-93.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO – Juízo de origem que, ao homologar falta, determinou o reinício do lapso tão somente para progressão de regime – Irresignação ministerial – Pleito de que também sejam interrompidos os lapsos para livramento condicional, indulto e comutação – Parcial razão – Nos casos em que o sentenciado pratica falta grave, reinicia-se a contagem do prazo para fins de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO – Juízo de origem que, ao homologar falta, determinou o reinício do lapso tão somente para progressão de regime – Irresignação ministerial – Pleito de que também sejam interrompidos os lapsos para livramento condicional, indulto e comutação – Parcial razão – Nos casos em que o sentenciado pratica falta grave, reinicia-se a contagem do prazo para fins de progressão do regime prisional e livramento condicional, nos termos dos arts. 112 c.c 118, e art. 127, todos da Lei de Execuções Penais – Súmula 441 do STJ que não ostenta caráter vinculante – Precedentes do STF – Indulto e comutação cuja concessão compete ao Presidente da República e por isso são ressalvados – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000340-93.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado WILLIAN HENRIQUE
GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, a fim de determinar a interrupção do lapso
também para o livramento condicional, a partir da recaptura, ressalvados o
indulto e a comutação.V.U
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000340-93.2019.8.26.0344 -Voto no
2
Agravo em Execução Penal no 7000340-93.2019.8.26.0344
Comarca: Marília
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Willian Henrique Gonçalves (ou Willian Henrique
Gonçalves)
Magistrada: Renata Biagioni Belam
Voto no 34192
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CÁLCULO Juízo de
origem que, ao homologar falta, determinou o reinício do
lapso tão somente para progressão de regime Irresignação
ministerial Pleito de que também sejam interrompidos os
lapsos para livramento condicional, indulto e comutação
Parcial razão Nos casos em que o sentenciado pratica falta
grave, reinicia-se a contagem do prazo para fins de progressão
do regime prisional e livramento condicional, nos termos dos
arts. 112 c.c 118, e art. 127, todos da Lei de Execuções Penais
Súmula 441 do STJ que não ostenta caráter vinculante
Precedentes do STF Indulto e comutação cuja concessão
compete ao Presidente da República e por isso são ressalvados
Recurso parcialmente provido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000340-93.2019.8.26.0344 -Voto no
3
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo contra decisão que, ao reconhecer prática de falta
grave consistente em abandono, considerou a interrupção
do lapso tão somente com relação à progressão de regimes
(fls. 44/44v).
Pretende o agravante a interrupção dos lapsos
para os demais benefícios, incluindo-se o livramento
condicional, a comutação e o indulto, sendo o novo termo a
quo a data da recaptura (fls. 47/57).
Contrariado o recurso (fls. 70/73), a decisão foi
mantida (fls. 74), tendo o ilustre Promotor de Justiça
Designado, Rodrigo de Andrade Figaro Caldeira, opinado
pelo provimento do recurso (fls. 79/83).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Durante o cumprimento de pena, o agravado
praticou falta disciplinar de falta grave consistente em
abandono, tendo sido posteriormente recapturado, termo a
partir do qual deve ser interrompido o lapso também para a
obtenção de livramento condicional. Explica-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000340-93.2019.8.26.0344 -Voto no
4
Dispõe o art. 118, I, da Lei de Execução Penal,
que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita
à forma regressiva, com a transferência a qualquer dos
regimes mais rigorosos, quando o reeducando praticar falta
disciplinar de natureza grave.
Para elucidar melhor a questão, tem-se o
exemplo do sentenciado que cumpre penas no regime
prisional menos rigoroso, como o semiaberto, e comete falta
disciplinar de natureza grave.
Nesse caso, o apenado é regredido ao regime
fechado, conforme expresso no art. 118 da Lei no 7.210/84,
e, nos termos do art. 112 da mesma lei, precisará cumprir
1/6 ou 2/5 ou 3/5, conforme o caso do remanescente
das suas penas no regime mais gravoso para o
preenchimento do requisito objetivo necessário para
pleitear nova progressão. Ou seja, além da regressão de
regime prisional que já é uma penalidade há o reinício
do lapso temporal para a concessão de benefícios.
Ao sentenciado que cumpre penas no regime
fechado, não é possível a regressão a regime mais gravoso.
Não quis, contudo, a lei, premiar o apenado que cumpre
penas no regime fechado, fazendo com que os reflexos da
prática disciplinar de natureza grave incidissem de maneira
mais tênue.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000340-93.2019.8.26.0344 -Voto no
5
Deve-se,
portanto,
na
impossibilidade
da
regressão do sentenciado a regime mais severo que o
fechado, da mesma maneira que acontece ao apenado que
goza de regime mais brando e pratica falta disciplinar de
natureza grave, reiniciar o lapso temporal para a concessão
dos benefícios, em analogia ao art. 127 da Lei de Execução
Penal, determinando-se o reinício do período aquisitivo a
partir da falta disciplinar, não somente para fins de
remição, como também progressão de regime.
A propósito, confira-se:
“É entendimento reiterado desta Corte que o
cometimento de falta grave durante o cumprimento
de pena privativa de liberdade implica a perda dos
dias remidos e a necessidade de reinício da
contagem do prazo para obtenção de benefícios
executórios, sem que isso signifique violação a
qualquer direito adquirido ou garantia constitucional.
Ordem denegada”. (HC n.o 94667, Rel. Min.
Joaquim Barbosa, 2.a Turma, j. em 28.09.2010).
Constata-se
no
texto
da
ementa
supramencionada alusão ao art. 127 da Lei de Execuções
Penais, como determinante do reinicio da contagem dos
prazos para concessão de benefícios, raciocínio com o qual
se comunga, como dito alhures, apesar de a Lei de
Execução Penal não ser clara a respeito.
É que a aludida interrupção é consequência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000340-93.2019.8.26.0344 -Voto no
6
interpretação teleológica da lei, que deve prevalecer sobre a
interpretação gramatical ou lacuna, como no caso.
A propósito, Nelson Hungria nos embriaga com
sua sapiência, ao lecionar que:
“a interpretação lógica ou teleológica consiste na
indagação
da
vontade
ou
intenção
realmente
objetivada na lei e para cuja revelação é muitas
vezes insuficiente a interpretação gramatical. Pode
mesmo dizer-se que, quase sempre, para elucidação
do sentido da lei, a interpretação gramatical tem de
conjugar-se com a interpretação lógica. Se há
contraste entre uma e outra, a última é que deve
prevalecer, pois, de outro modo, estaria a forma
subvertendo o fundo. Cumpre ter em mira, antes de
tudo, o escopo prático, a razão finalística da lei (ratio
legis), que é alcançada ou reconhecível pela
consideração do interesse ou bem jurídico que a lei
visa tutelar (vida, patrimônio, liberdade, fé pública,
etc.), perquirindo-se toda a respectiva disciplina
jurídica, a fim de que se possa descobrir e entender
com
exatidão
a
voluntas
legis.
(p.83/86).
Imprescindível é, igualmente, o chamado elemento
sistemático, ou seja, o cotejo do dispositivo a
interpretar com outras da mesma lei ou de lei
distinta, mas atinente ao mesmo objeto ou assunto, e
com os próprios princípios gerais de direito (a ratio
legis, muitas vezes, tem de ser esclarecida pela ratio
júris), de modo a elucida-lo em função da harmonia
de um sistema particular ou do sistema geral do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000340-93.2019.8.26.0344 -Voto no
7
direito”
(Hungria,
Nelson
&
Fragoso,
Heleno.
Comentários ao Código Penal, volume I, tomo I.,
Forense, Rio de Janeiro: 1980., p. 83/86.).
Nessa toada, o entendimento da Suprema
Corte:
“II Ainda que não exista previsão expressa na lei
acerca
da
aludida
interrupção,
ela
é
uma
consequência lógica, visto que se mostra impossível
fazer com que um condenado regrida para um regime
mais gravoso do que o fechado. III - Ordem
denegada” (HC n.o 106865, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, 1.a Turma, j. em 22.02.2011).
“A recontagem e o novo termo inicial da contagem do
prazo para a concessão de benefícios, tal como na
progressão de regime, decorrem de interpretação
sistemática das regras legais existentes, não havendo violação ao princípio da legalidade.
Precedentes” (HC n.o 107008, Rel. Min. Ellen
Gracie, 2.a Turma, j. em 31.05.2011).
Sobre
o
tema,
confira-se,
ainda,
o
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
tem se orientado no sentido de que a prática de falta
grave interrompe a contagem do lapso temporal para
a concessão de progressão de regime prisional”
(REsp n.o 1208995/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, 5.a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000340-93.2019.8.26.0344 -Voto no
8
Turma, DJe 16.05.2011).
No mais, considerando-se a citada ratio legis, a
Lei de Execução Penal traz em seu art. 1o como objetivo,
“efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e
proporcionar condições para a harmônica integração social
do condenado e do internado”.
Não faria sentido proceder diversamente do
entendimento em questão, sem o reinício do período
aquisitivo, já que o sentenciado que pratica falta disciplinar
de natureza grave não está suficientemente comprometido
com sua reinserção social, sendo imperioso que permaneça
por mais tempo no cárcere para assimilar a terapêutica
prisional,
até
para
que
aconteça
a
necessária
individualização da pena em sede de execução.
Pois bem, estabelecida essa premissa, de que a
prática de falta disciplinar de natureza grave interrompe a
aquisição de lapso para a progressão de regime, insta
registrar que, em análise acurada da problemática, à luz da
razoabilidade e do princípio da individualização da pena,
verifica-se inexistir diferença essencial entre o livramento
condicional e o regime prisional, razão pela qual não se
afigura razoável que a prática de falta grave interrompa o
período aquisitivo para a progressão de regime, mas não
tenha a mesma repercussão para o livramento condicional,
permitindo-se
a
situação
de
um
sentenciado
que,
praticando a falta, não possa progredir do regime fechado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000340-93.2019.8.26.0344 -Voto no
9
para o semiaberto, mas, por não ter o lapso interrompido,
possa gozar de livramento condicional, benefício este mais
amplo que aquele.
De qualquer sorte, a indigitada Súmula no 441,
do Superior Tribunal de Justiça, não se reveste de caráter
vinculante, tanto que há precedente no Supremo Tribunal
Federal
em
sentido
diametralmente
oposto
àquela
orientação pretoriana. Veja-se:
“LIVRAMENTO CONDICIONAL - FALTA GRAVE NA
EXECUÇÃO DA PENA - ARTIGO 83, INCISO III, DO
CÓDIGO
PENAL.
Ante
a
exigência
de
ter-se
comportamento satisfatório durante a execução da
pena para chegar-se ao livramento condicional -
inciso III do artigo 83 do Código Penal -, ocorre como
consequência do cometimento de falta grave nova
contagem do período de cumprimento da pena
previsto no citado artigo.” (HC n.o 100.062, Rel. Min.
Marco Aurélio, 1.a Turma, DJe. 07.05.2010).
Diante das considerações acima exaradas, tem-
se que a prática de falta disciplinar de natureza grave
interrompe o lapso para a obtenção da progressão de
regime e do livramento condicional, ressalvando-se apenas
a o indulto e a comutação de penas, à ausência de previsão
legal e diante da Competência do Presidente da República
para suas concessões.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000340-93.2019.8.26.0344 -Voto no
10
provimento ao recurso, a fim de determinar a
interrupção do lapso também para o livramento
condicional, a partir da recaptura, ressalvados o indulto
e a comutação.
CAMILO LÉLLIS
Relator